Tribunal: STF
Processo: ARE 1352591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A ALEGADA AFRONTA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE ULTRAPASSA O PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PARTICULAR. MEDIDA SATISFATIVA QUE NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO. ATENDIMENTO SOMENTE APÓS IMPULSO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. INÉRCIA DESMOTIVADA DO ÓRGÃO COMPETENTE FISCALIZADOR. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. VI do art. 23, os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24, a al. b do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. II do art. 84, o inc. VI do art. 170 e o § 1º e o caput do art. 225 da Constituição da República. 



    Assinala que o “o presente Recurso Extraordinário tem como fundamento de admissibilidade o fato de o Tribunal a quo não ter submetido ao seu órgão especial o incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 948) em face das inconstitucionalidades material e formal da Lei Estadual n.º 14.675/09 quanto à disposição relativa aos procedimentos administrativos de licenciamentos ambientais, notadamente a determinação de prazo fixo para concessão das licenças ambientais, uma vez que a previsão legal é frontalmente contrária aos preceitos do equilíbrio ecológico e suas medidas de efetividade, a proteção do meio ambiente, a defesa do meio ambiente na ordem econômica e financeira, da separação dos Poderes e do Federalismo” (fl. 6-7, e-doc. 10).



    Assevera que “o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina acabou por, além de afrontar a legislação geral da União, alterou a direção superior administrativa a cargo do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 64, II), não respeitando a iniciativa privativa prevista no art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea ‘b’, violando, também, o princípio da Separação e Independência dos Poderes (CF, art. 2º)” (fl. 14, e-doc. 10).



    Sustenta que “a atribuição mediante lei estadual de obrigação ao órgão ambiental em conceder a licença ambiental, conforme está expresso nos incisos I, II e III do § 1º do artigo 36 da Lei Estadual n.º 14.675/09 mostra-se frontalmente contrária as disposições da Lei Complementar n.º 140/11, que existe para fins de estabelecer as competências administrativas comuns quanto ao procedimento de licenciamento ambiental” (fl. 21, e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que, “quando da interposição do Apelo Extremo, destacou em ponto específico que a exegese realizada pela Corte Estadual quando não declarou a inconstitucionalidade das disposições dos art. 36 e 36-A da Lei Estadual n.º 14.675/09 destacou indevidamente o aspecto temporal do procedimento administrativo de licenciamento ambiental em relação aos seus demais aspectos e finalidade quanto ao interesse tutelado” (fl. 10, e-doc. 14). 



    Assevera que “a previsão da Lei Estadual n.º 14.675/09, em seus art. 36 e 36-A, está em evidente descompasso com os preceitos constitucionais da proteção ao meio ambiente (CRFB88, art. 23, VI), do equilíbrio ecológico como dever de todos de acordo com as suas medidas de efetividade (CRFB88, art. 225, caput e § 10), da defesa do meio ambiente na ordem econômica (CRFB88, art. 170, VI), além da contrariedade ante a previsão da lei nacional, afrontando o princípio do federalismo (CRFB88, art. 10), culminando com a violação à harmonia dos Poderes ante a direção da administração pelo Chefe do Poder Executivo (CRFB88, art. 84, II) em corolário do poder de polícia do licenciamento ambiental” (fl. 12, e-doc. 14).



    Sustenta que “os preceitos e dispositivos constitucionais acima referidos foram vilipendiados pelo acórdão recorrido quando fundamentaram a sua decisão em legislação estadual que os afronta diretamente, consagrando pretensa prevalência do critério temporal na forma de atuação do Poder Público ante as atividades potencialmente poluidoras que demandam prévia autorização (licenciamento ambiental)” (fl. 13, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Inicialmente, destaca-se que a tese de inconstitucionalidade formal e material de dispositivos da Lei Estadual n. 14.675/2009 não foi levantada nem examinada no primeiro grau, constituindo inovação recursal. Assim, o apelo não é conhecido no particular (...)



    No mais, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Passa-se à análise das suas razões. 



    Da documentação que compõe o processo, verifica-se que o impetrante deu entrada em pedido administrativo de renovação de Licença Ambiental de Operação (LAO), autuado como FCEI n. 516495 e processo IMA n. SUI/66511/CEO. A autoridade impetrada recebeu o requerimento em 27-2-2019 (evento 1, INF 15), mais deixou decorrer mais de dois meses sem análise do pedido. O ato desatende o que estabelece o art. 36 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei n. 14.675/2009). (...)



    Não há se falar em perda do objeto pelo caráter satisfativo da medida, uma vez que a autoridade impetrada somente cumpriu a norma jurídica após o impulso judicial. 



    Portanto, havendo prazo máximo estipulado na legislação pertinente para a análise do pedido de licenciamento ambiental, não pode o ora apelante deixar de observá-lo sem apresentar resposta ou justificativa capaz de elidir a demora. O atraso, na hipótese, ultrapassou qualquer juízo de razoabilidade, violando direito líquido e certo. (...)



    Assim, mantém-se a concessão da ordem” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    Como se verifica na espécie, a alegação de contrariedade ao art. 2º, ao inc. VI do art. 23, aos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24, à al. b do inc. II do § 1º do art. 61, ao inc. II do art. 84, ao inc. VI do art. 170 e ao § 1º e ao caput do art. 225 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    7. Cumpre reafirmar o descabimento da interposição do recurso com base nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.964-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.5.2011).



    “A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV - Agravo regimental improvido” (AI n. 805.429-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora